Tribunal: TJSP
Processo: 1026212-85.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001016685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026212-85.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelada JUSSARA KINDLER MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, por maioria. Estendido o julgamento na forma do art. 942 do
CPC. Vencido o Relator sorteado, que declara. Acórdão com o 2o Desembargador., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ,
vencedor, IRINEU FAVA, vencido, AFONSO BRÁZ (Presidente), PAULO PASTORE
FILHO, JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
AFONSO BRAZ
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 33321 PROCESSO DIGITAL RELATOR DESIGNADO
APELAÇÃO No 1026212-85.2017.8.26.0506
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: JUSSARA KINDLER MARQUES
COMARCA: SÃO PAULO FORO DE RIBEIRÃO PRETO 1a VARA CÍVEL
JUIZA: DRA. ISABELA DE SOUZA NUNES FIEL
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO. Descontos em conta corrente. Devida a
limitação ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos da
demandante. Lei 10.820/03. Servidora Pública Municipal.
Necessidade de preservação de montante suficiente à
subsistência do devedor. Dignidade da pessoa humana.
Precedentes do C. STJ. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 286/290, de relatório adotado, julgou
parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer proposta pela autora para
determinar à instituição financeira a limitar o desconto mensal em conta corrente em
30% dos vencimentos da autora. Declarou, ainda, abusiva a cobrança da tarifa “Seguro
Crédito Protegido” e condenou a ré ao reembolso dos valores. Diante da sucumbência
recíproca, condenou cada parte arcar com metade das custas e despesas processuais,
bem como cada parte adimplir com honorários advocatícios ao patrono da outra no
importe de 10% do valor da condenação.
Opostos embargos de declaração (fls. 292/293), foram acolhidos pela
decisão de fls. 299/300.
Apela o réu (fls. 302/313) sustentando não ser cabível a limitação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conta corrente, apenas nas operações consignadas em folha de pagamento, destacando a
aplicação do percentual de 35% dos vencimentos. Afirma que, com relação ao seguro,
não há que se falar em venda casada, que a recorrente tinha ciência e a contratação foi
voluntária. Aduz que, por se tratar de seguro prestamista, ele vem descrito no próprio
contrato de empréstimo, não existindo documento à parte. Requer a reforma da r.
sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação de contrarrazões,
às fls. 320/327.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Trata-se de demanda ajuizada para que os descontos efetuados pelo
réu referentes a empréstimos descritos na inicial sejam limitados ao patamar de 30% do
rendimento líquido da autora.
Da análise do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que
o contrato bancário realizado entre as partes é pago mediante desconto em conta
corrente (fls. 25 e fls. 161/170).
Cumpre esclarecer que, em virtude do cancelamento da Súmula 603
do C. STJ, ocorrido em 22/08/2018, a jurisprudência pacificada da Segunda Seção do
STJ estabelece que o débito das prestações de mútuo, lançadas em conta corrente em
que é creditado o salário, deve ser limitado a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do
correntista, como se depreende dos seguintes julgados:
"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DESCONTO DE PRESTAÇÃO EM CONTA CORRENTE
ONDE RECEBE SALÁRIOS. POSSIBILIDADE. LIMITE DE
30% DOS VENCIMENTOS. 1. O débito lançado em conta-
corrente em que é creditado o salário, quando previsto, é
modalidade de garantia de mútuo obtido em condições mais
vantajosas, não constituindo abusividade, razão pela qual não
pode ser suprimido por vontade do devedor. Referido débito deve
ser limitado a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do servidor.
2. Agravo regimental provido."(AgRg no Ag 1156356/SP, Quarta
Turma, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 09/06/2011).
“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS.
EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
DÉBITO
EM
CONTA-CORRENTE.
LIMITAÇÃO.
PERCENTUAL
DE
30%
(TRINTA
POR
CENTO).
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
AGRAVO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DA
DECISÃO OBJURGADA. SÚMULAS 284/STF E 182/STJ. 1. O
entendimento do Tribunal de origem não está em consonância
com a orientação do STJ, no sentido de que a retenção de salário
do correntista, para fins de saldar débito relativo a contrato de
mútuo bancário, ainda que conste cláusula autorizativa, não se
reveste de legalidade, porquanto a instituição financeira pode
buscar a satisfação de seu crédito pelas vias judiciais. 2. O STJ
vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos
em conta-corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento)
dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o
entendimento para empréstimos consignados em folha de
pagamento (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe
17/9/2013).
(grifamos)
3.
A
parte
agravante
colaciona
jurisprudência que contraditoriamente ratifica o decisum
objurgado, estabelecendo a limitação de descontos de empréstimo
bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o
vencimento do recorrido. Outrossim, a agravante também deixou
de atacar especificamente os fundamentos da decisão vergastada e
de realizar o devido cotejo entre os julgados paradigmas.
Dessarte, incide na hipótese dos autos o óbice das Súmulas
284/STF e 182/STJ. 4. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no
REsp 1535736/DF, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, J. 13/10/2015, DJe 18/11/2015) (destaquei)
Desta forma, em obediência ao artigo 8o do Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
curvo-me ao entendimento pacificado do E. STJ para admitir em tese a limitação nas
condições acima descritas.
É evidente que não se pode punir a inadimplência com a condenação à
miserabilidade, haja vista que dentre os fundamentos da nossa República sobressai o
citado princípio da dignidade da pessoa humana, positivado no artigo 1o, inciso III, da
Constituição da República. Referido princípio, transportado para a seara do direito
privado e das relações patrimoniais entre particulares, implica a ideia do patrimônio
mínimo, subprincípio segundo o qual o direito à satisfação do crédito não pode importar
a obliteração pessoal do devedor, privando-o do essencial à sua existência condigna.
No caso presente, o débito em conta corrente não se vincula à vontade
unilateral do banco, mas se ampara na vontade do devedor manifestada quando da
assinatura do contrato. Assim a autorização para o banco valer-se do desconto para
quitar a dívida não denota caráter abusivo, eis que não ofende o princípio da autonomia
da vontade, que norteia a liberdade de contratar, porém, diante da circunstância fática,
deve-se preservar montante suficiente para a subsistência do devedor, restringindo-se os
descontos a 30% dos seus vencimentos líquidos.
Neste cenário, para a manutenção do equilíbrio contratual entre a
legalidade do empréstimo consignado em folha de pagamento ou em conta corrente e a
proteção constitucional aos vencimentos, considerando, ainda, o princípio da segurança
jurídica dos contratos, devem ser permitidos os referidos descontos, limitados a 30%
dos vencimentos líquidos.
Desse modo, tratando-se de desconto em conta corrente, deve incidir o
limite de 30% de seus vencimentos, de acordo com a Lei 10.820/03 tendo em vista que
o contrato foi firmado sob sua vigência e que a autora é servidora pública municipal.
Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
Servidor
Público
Municipal. Desconto em folha de pagamento Decisão que
limitou os descontos a 30% dos vencimentos líquidos do
autor. Aplicação analógica do art. 2o, inciso I, da Lei no
10.820/03 Necessidade de se garantir a subsistência do
devedor. Observância ao princípio da dignidade da pessoa
humana. Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO”
(Apelação 0003173-39.2011.8.26.0360, Rel. Des. Spencer de
Almeida Ferreira, 38a Câmara de Direito Privado, julgado em
09/10/2013).
“LIMITAÇÃO
DE
DESCONTOS.
Servidor
Público
Municipal. Descontos limitados a 30% dos rendimentos
líquidos do autor. Inteligência do art. 2o, inciso §2o, inc. I, da
Lei 10.820/03. Inaplicabilidade dos Decretos Estaduais no
51.314/06 e no 61.750/15. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO”
(Apelação
0001482-72.2015.8.26.0352, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo,
12a Câmara de Direito Privado, julgado em 13/07/2018).
Por fim, no que diz respeito ao seguro denominado “Seguro Crédito
Protegido”, melhor sorte não socorre a instituição financeira.
No caso, tendo em vista a negativa da autora quanto a contratação
deste seguro, cabia ao Banco apelante se desincumbir do ônus probatório nesse sentido.
Entretanto, quando instado a exibir o contrato do referido seguro (fls. 253) afirmou não
ter encontrado (fls. 277), bem como em suas razões recursais se limitou a afirmar que
não há documento à parte, já que por se tratar de seguro prestamista, ele vem descrito no
próprio contrato de empréstimo.
Ocorre que não consta qualquer previsão de cobrança de tal natureza
no único contrato juntado aos autos, conforme disposto no item 3.7 do referido contrato
(fls. 161/170).
Sendo assim, a r. sentença deve mantida, tal como lançada, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
havendo nenhum desacerto que mereça reparo por este E. Tribunal.
Diante do desprovimento do recurso majoro a verba honorária devida
ao patrono da autora para 15% do valor da condenação, em conformidade com o art. 85,
§11o do Código de Processo Civil.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para
tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando
os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 42604
Apelação Cível no 1026212-85.2017.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Jussara Kindler Marques
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na
hipótese,
ouso
divergir
do
Relator
Designado:
Tributado o devido respeito ao entendimento
da magistrada de piso, o recurso comporta parcial provimento. Com efeito, visa a presente demanda
limitar, em 30% dos vencimentos líquidos da autora, os
descontos mensais oriundos de empréstimos contratados
junto à instituição-ré, trazendo a inicial relato de
comprometerem, atualmente, 52,78% do salário que percebe
como
professora
municipal
aposentada.
Visa
ainda
a
declaração de abusividade da cobrança de tarifa mensal
intitulada seguro crédito protegido 026636, deduzindo
ainda a autora pedido de restituição de todos os valores
que lhe foram cobrados de forma indevida.
Após a apresentação de defesa, seguida de
diversas manifestações de ambas as partes, houve o
julgamento antecipado da lide com a procedência parcial da
ação, limitando-se o desconto mensal em conta corrente,
relativo ao empréstimo por ela contratado, em 30% de seus
vencimentos. Declarou-se ainda abusiva a cobrança do
seguro posto inexistir nos autos prova de sua contratação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ficando o réu condenado no reembolso de valores em
conformidade com o que constou na parte final do
dispositivo da r. sentença.
Pois bem.
Verifica-se dos documentos carreados aos
autos que, de fato, o único contrato vigente entre as
partes é aquele cujo instrumento se encontra encartado por
cópia digitalizada a fls. 161/170, cujos descontos das
parcelas mensais firmadas, na ordem de R$ 3.196,11,
ocorrem em conta corrente de titularidade da autora, como
também se observa pelo documento acostado a fls. 24.
Ora, em conformidade ao que vem sendo
reiteradamente julgado por este Relator, o salário, após
ser depositado em conta corrente do titular, transforma-se
em ativo financeiro comum, cujo gasto fica a critério
exclusivo do correntista.
Registre-se que, apesar da autora alegar
dificuldades financeiras e que os descontos das parcelas
vem comprometendo sua subsistência assim como a de sua
família, registre-se que não cabe ao Judiciário assumir
posição paternalista, direcionando e tutelando os gastos
de quem quer que seja, especialmente quando o contratante
é plenamente capaz na órbita civil, como ocorre com a
demandante.
Em outras palavras, constitui verdadeiro
equívoco limitar os descontos das parcelas em conta
corrente, sobre pretexto de preservar a subsistência
mínima e a dignidade humana do mutuário, tendo em vista
que essa modalidade não foi projetada na estrutura de
amortização do financiamento.
Assim, ao limitar o desconto como pretendido
estará ocorrendo amortização negativa, o que tem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consequência o alongamento do perfil da dívida e dos
encargos, o que impossibilita inclusive a tomada de novos
empréstimos.
Não é por outra razão que o C. Superior
Tribunal de Justiça vem consolidando sua jurisprudência
nesse sentido, conforme se infere do lapidar voto que
segue:
“RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO
FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM
CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES
DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-
CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA
REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM
SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A regra legal que fixa a limitação
do desconto em folha é salutar, possibilitando ao
consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e
prazos mais vantajosos, em decorrência da maior
segurança propiciada ao financiador. O legislador
ordinário concretiza, na relação privada, o respeito
à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-
se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba
alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.
2.

O
contrato
de
conta-corrente
é
modalidade absorvida pela prática bancária, que traz
praticidade e simplificação contábil, da qual dependem
várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de
pagamento de obrigações contratuais diversas para com
terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio
de sua viabilização. A instituição financeira assume o
papel
de
administradora
dos
recursos
do

cliente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os
recursos depositados, sacados ou transferidos de outra
conta, pelo próprio correntista ou por terceiros.
3. Como característica do contrato, por
questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada
dia mais acentuado, do pagamento de despesas em
dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na
conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g.,
luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito,
cheques, boletos variados e demais despesas com débito
automático em conta.
4. Consta, na própria petição inicial, que
a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o
autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e
que os descontos das parcelas da prestação -
conjuntamente com prestações de outras obrigações
firmadas com terceiros - têm expressa previsão
contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de
seus proventos, não caracterizando consignação em folha
de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade
na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para
desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado
com a instituição financeira administradora da conta-
corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado,
não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos
das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados,
buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução
para
o
superendividamento
ou
sobreendividamento
que,
isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando,
a médio ou longo prazo, a quitação do débito.
6. À míngua de novas disposições
legais específicas, há procedimento, já previsto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou
sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios
devedores -, que é o da insolvência civil.
7. A solução concebida pelas instâncias
ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento,
opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a
obrigação, visto que leva à amortização negativa do
débito, resultando em aumento mês a mês do saldo
devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à
obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias
ordinárias, não se compadece com o sistema do direito
obrigacional, que tende a ter termo.
8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere
proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts.
313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber
prestação diversa da que lhe é devida, ainda que
mais valiosa.
9. A limitação imposta pela decisão
recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria,
no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito,
sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a
renda.
10. Recurso especial do réu provido, julgado
prejudicado o do autor.” (REsp 1586910/SP Rel. Min. Luis
Felipe Salomão Quarta Turma - j. 29/08/2017).
Assim,
no
cenário
dos
autos,
inexiste
qualquer ilegalidade praticada pelo réu, impondo-se a
reforma da r. decisão nesse ponto, posto prevalecer, no
caso, o princípio da força obrigatória dos contratos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
destacando-se que a desorganização financeira pessoal da
autora longe está de atrair a chamada teoria da imprevisão.
Por fim, no tocante ao seguro intitulado
seguro crédito protegido, no valor mensal de R$ 53,94,
também questionado na inicial, melhor sorte não assiste ao
recorrente.
Diante da negativa da autora quanto a tal
contratação,
cabia
ao
réu
fazer
nesse
sentido,
desincumbindo-se de seu ônus probatório à luz do disposto
no artigo 373, inciso II do CPC.
Contudo, não logrou êxito nessa tarefa. Ao
contrário. Deixou de trazer qualquer impugnação específica
por ocasião da defesa apresentada, afirmando ainda não ter
encontrado o contrato firmado nesse sentido quando
instado a exibi-lo (fls. 253 e 277).
Dessa forma, sem qualquer sustentação sua
insurgência recursal quanto a esse ponto, inclusive pelo
fato de não constar no único contrato juntado aos autos
qualquer previsão de cobrança sob tal natureza fls. 161,
item 3.7.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso apenas para o fim acima especificado, mantida no
mais a sentença tal como lançada.
IRINEU FAVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
13898DAF
8
14
Declarações
de Votos
IRINEU JORGE FAVA
139B8E2F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1026212-85.2017.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.